Tribunal: TJDFT
Processo: 0704354-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu seu ingresso no feito na condição de assistente litisconsorcial. Na origem, cuida-se de embargos de terceiro ajuizados por Rafael Rodrigues Campos e outros em desfavor do Espólio de Sebastião de Souza e Silva e conexos ao cumprimento de sentença n. 0001914-02-2006.8.07.0008. No entanto, cumprimento de sentença 0001914-02.2006.8.07.0008 fora interposta apelação prévia, julgada por este colegiado e sob a relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, magistrada que se tornaram preventos para conhecer dos demais recursos na forma do art. 81 e §1o, do Regimento Interno do TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito à relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental ora referido. Intime-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403